Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Autores. Capital investido em sociedade em conta de participação – G44 Brasil S.A. Pretensão de ressarcimento dos valores aportados e dos rendimentos prometidos e não pagos. Concertação levada a efeito sob a forma de contrato de sociedade em conta de participação. Simulação contratual. Reconhecimento. Negócio dissimulado. Prestação de serviços financeiros. Gestão de ativos. Contratação com contornos de esquema de “pirâmide financeira” ou esquema de ponzi. Objeto ilícito. Nulidade absoluta. Declaração. Imperiosidade. Restituição das partes ao estado anterior. Consectário natural da intercessão. Repetição do Despendido, abatidos os rendimentos recebidos. Recebimento dos dividendos prometidos e não pagos. Inviabilidade. correção monetária e juros de mora. Questão de ordem pública. Modulação de ofício. Legitimidade. Incidência a partir do desembolso e da data da citação, respectivamente. Distribuição das verbas sucumbenciais. Sucumbência mínima. Inexistência. Decaimento recíproco e desproporcional. Rateio consoante a sucumbência havida. Pretensão subsidiária de distribuição proporcional dos ônus. Determinação alcançada pela sentença. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Gratuidade. Benesse tempestivamente formulada. Ausência de apreciação na origem. Inércia do judiciário que deve ser apreendida como deferimento implícito. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença retificada de ofício.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma de sentença que, resolvendo ação de conhecimento manejada ao desiderato de obter, dentre outras providências, a condenação dos réus à devolução integral dos valores investidos pelos autores e dos rendimentos prometidos e não pagos, além de indenização por danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos, deferindo a devolução do capital aportado, sem cumulação, contudo, com os eventuais rendimentos derivados do cognominado contrato de ingresso em sociedade em conta de participação, rejeitando, por outro lado, o pleito formulado objetivando a compensação a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição se os valores a serem recebidos pelos autores, pertinentes ao capital que investiram na suposta sociedade em conta de participação, podem ser cumulados com os importes a título de rendimentos (juros diários e mensais) prometidos no instrumento de adesão formalizado, seja de molde a inviabilizar a dedução desses montantes para efeito de devolução do aporte, seja, ainda, para imputar aos réus a responsabilidade pelo pagamento dos rendimentos prometidos e não pagos, e, acaso mantida a conclusão externalizada na sentença recorrida, à elucidação se subsiste lastro a que seja assimilada a ocorrência de sucumbência mínima dos autores, defronte ao grau de decaimento que experenciaram na instância de origem.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez rateadas as verbas de sucumbência de molde proporcional entre os autores e os réus, em razão da sucumbência recíproca e não equivalente havida na origem, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento volvido ao afastamento de suposta condenação de forma solidária, nomeadamente quando aferido que, no ponto, o trecho da sentença individualizado na peça recursal não se coaduna com o édito sentencial efetivamente vergastado.
4. Apreendendo-se que a parte, em momento processual oportuno, formulara pedido específico vertido à gratuidade de justiça, tendo o trâmite processual transcorrido sem apreciação expressa pelo juízo competente, o fato, à luz do ordenamento jurídico e dos princípios constitucionais do acesso à jurisdição, da ampla defesa e do devido processo legal, conduz à presunção de deferimento do benefício, pois a omissão não pode ser interpretada em desfavor do jurisdicionado, devendo prevalecer a máxima efetividade da norma constitucional e a proteção do hipossuficiente, razão pela qual se impõe, ex tunc, o reconhecimento da gratuidade postulada, afastando-se a exigência de custas.
5. Conquanto concertado o vínculo jurídico sob a formatação de contrato de sociedade em conta de participação, não subsistindo os elementos identificadores dessa natureza de sociedade, mas simples contrato de investimento enlaçando, de um lado, o investidor, e, de outro, as sociedades empresariais incumbidas de gerir o vertido, assegurando o lucro prometido, a relação estabelecida, depurada seu real objeto, inscreve-se como relação de consumo, consoante, inclusive, a resolução empreendida no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.07.0000 (IRDR 20), no qual fora fixada tese no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor encontra seu âmbito de incidência nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades empresárias integrantes do grupo denominado G44 Brasil, que capitaneara os negócios empreendidos sob aquela formatação.
6. Conquanto nominado o contrato celebrado como “contrato social de sociedade em conta de participação”, sobejando patente que o vínculo dele originário não reúne os requisitos necessários para que seja reputado o ocorrido como o negócio concertado, evidenciando, ao revés, que a aderente/contratante não tivera a intenção de tornar-se sócio oculta e participar do empreendimento desenvolvido pela empresa, mas tão somente auferir dos lucros difundidos pela atividade desenvolvida, o avençado descerra nítida relação pertinente a contrato de investimento, ensejando, assim, o reconhecimento da simulação.
7. Apreendido que os consumidores/contratantes, ao entabularem negócio jurídico com a empresa contratada, tencionaram celebrar contrato de investimentos com promessa de retorno financeiro de grande vulto desvinculado de qualquer atividade produtiva real, sustentado exclusivamente pela entrada de novos investidores, e encerrando fato notório, ademais, que os instrumentos firmados encerram, em verdade, estrutura típica de pirâmide financeira, defluí inviável a subsistência do negócio jurídico dissimulado – contrato de investimento –, porquanto igualmente eivado de vício insanável, consistente na previsão de objeto ilícito, tornando imperativa, assim, a declaração de nulidade absoluta e a imposição do retorno das partes ao status quo ante (Código Civil, arts. 166, inciso II, 167 e 182).
8. É consabido que a extirpação de negócio jurídico, com lastro na anulação ou não declaração de nulidade, tem como corolário natural a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da sua formalização, consoante o que reza a lateralidade do art. 182 do Código Civil, e, nesse contexto, anulado contrato de investimento com promessa ilusória e incapaz de materialização no plano fático, volvida à formação de pirâmide financeira, encartando, pois, objeto ilícito, a restituição do capital investido deve se dar sem cumulação com os rendimentos prometidos, simplesmente porque inviável a manutenção de efeitos patrimoniais derivados de relação absolutamente nula, devendo eventual restituição, inclusive, limitar-se ao valor efetivamente aportado, compensando-se, se o caso, com valores porventura percebidos no curso da relação contratual, pagos a título de dividendos.
9. A correção monetária e a incidência dos juros de mora legais sobre a obrigação objeto de fixação judicial encerram matéria de ordem pública, viabilizando que, incorrendo a sentença em omissão ou incorreção quanto à delimitação dos acessórios que devem ser agregados à condenação que contemplara, a lacuna seja saneada no grau recursal de ofício, não implicando a complementação assim realizada julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus.
IV. Dispositivo
10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença retificada de ofício. Unânime.